Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, com alegações de desclassificação para vias de fato e ausência de provas suficientes à condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta a presença de edema na região temporal esquerda da vítima, evidenciando lesão corporal compatível com o soco desferido pelo réu, afastando a tese de desclassificação para vias de fato, já que houve dano à integridade física.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.